Tribunal: TJPA
Processo: 0805682-56.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805682-56.2022.8.14.0133

APELANTE: JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805682-56.2022.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR: NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROVIMENTO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO AFASTADA. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. DECORRIDO PERÍODO DEPURADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, READEQUADA FRAÇÃO USADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Justa causa evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão de veículo, pertencente a terceiro, na posse do apelante com utilização de chave mestra.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são satisfatórios para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos das testemunhas na fase instrutória.

3.

Inviabilidade da desclassificação pretendida, ante o laudo pericial de acessórios juntado aos autos, atestando estar o apelante na posse de veículo pertencente a terceiro, assim como a ciência da origem ilícita do veículo.

4.

Afigura-se idônea a fundamentação manejada para negativação das 03 circunstâncias judiciais estabelecidas no édito condenatório.

5.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação, de ofício, da fração utilizada para exasperação da pena-base.

6.

Decorrido o prazo depurador de 05 anos, não há que se falar em reincidência.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, redimensionada a fração estabelecida na 1ª fase do cálculo dosimétrico
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA,
que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do CPB, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 15096391).

Em matéria preliminar, a defesa postulou a tese de nulidade da abordagem policial, sustentando inexistência de justo motivo para sua realização. No mérito, pleiteou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, ou,
a desclassificação para a conduta de receptação culposa, disposta no art. 180, §3º, do CPB
.
Subsidiariamente, pugnou a reforma da dosimetria aplicada, com a com a fixação da pena-base no mínimo legal, além do afastamento da agravante da reincidência. Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada. (ID 15096402)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15096405.

Instada a se manifestar, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15397845).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA ABORDAGEM POLICIAL

Consta da denúncia que:

1)

Consta no incluso auto de prisão em flagrante que, na tarde de 22 de outubro de 2022, por volta das 16h00, na Rua da Cerâmica, Bairro Centro, em frente ao depósito de gás, neste município, o denunciado JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA, subtraiu para si, com o emprego de chave falsa, uma motocicleta Honda CG 160 Start, placa QVY6F28, chassi 9C2KC2500NR015195, pertencente ao senhor Antônio Cledinaldo Souza Portela, incorrendo assim no crime descrito no art. 155, §4º, III, do Código Penal Brasileiro.

2)

Segundo apurado, a vítima estacionou sua motocicleta em frente ao depósito de gás e ingressou no prédio. Logo em seguida, o denunciado passou pelo local e decidiu subtrair o veículo, utilizando uma chave mestra que estava em seu poder. Incontinenti, empreendeu fuga, conduzindo o bem que acabara de subtrair, em direção ao município de Belém.

3)

A vítima percebeu que o seu veículo havia sido subtraído e registrou ocorrência policial e, aproximadamente depois de uma hora, os Policiais Militares conseguiram realizar a apreensão do denunciado, com a motocicleta furtada, no Bairro do Marco, na Comarca de Belém.

4)

Perante a autoridade policial, JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA (ID nº. 80065547 - Pág. 10) confessou o crime a ele imputado.

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de abordagem policial, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, a qual foi fundamentada em fundada suspeita.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 03 (três) policiais militares envolvidos na diligência que culminou na prisão do apelante, flagrado na posse de uma moto, pertencente a terceiro.

Destaco nos depoimentos das testemunhas, agentes públicos, quando relatam que estavam em patrulhamento e o apelante acelerou a moto que conduzia, ao avistar os policiais, mas foi alcançado pelo policiamento. Q
ue ao efetuarem a abordagem, constataram que o veículo não pertencia ao acusado e que a chave usada para o seu funcionamento não era a original, tratava-se de uma chave mestra.

A versão dos agentes, se apresenta harmoniosa, coesa e uníssona, quanto a fundada suspeita configurada pela tentativa do apelante em acelerar o veículo ao avistar a viatura policial, tentando empreender fuga do local, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, momento no qual houve confirmação da suspeita, a posse de veículo pertencente a terceiro, sem justificativa para tanto, e funcionando com a utilização de uma chave mestra, conforme laudo de perícia de constatação técnica em objeto e acessórios veiculares (Laudo nº 2022.01.002644-VRO – ID 15096364) e Auto de Apreensão de objeto (ID 15096332) juntados aos autos.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ante o exposto, entendo preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem, pelo que afasto

a pretensa preliminar de nulidade sustentada pela defesa.

DO MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa pleiteou pela absolvição, alternativamente, pela desclassificação para receptação culposa.

Consta dos autos, segundo depoimentos policiais prestados em sede policial e ratificados em juízo, uniformes, detalhados e coesos, que estavam em patrulhamento na Cidade de Marituba, e no momento que o apelante avistou a guarnição e acelerou o veículo que pilotava, sendo, contudo, alcançado pelos policiais, o que deu ensejo à busca pessoal, na qual houve êxito em constatar que a motocicleta pilotada não pertencia ao indivíduo.

Nesse aspecto, importante destacar que a moto estava funcionando por meio de uma chave mestra, ferramenta comumente utilizada em prática criminosa, atestada por meio de perícia técnica de que as chaves encontradas com o apelante
“(...)
estavam perfeitamente compatíveis para serem testadas em contactores de ignição de veículos automotores tipo motocicleta, considerando ainda a possibilidade de fazer estes veículos funcionarem.”,
o que comprova o conhecimento da
origem ilícita do veículo
, denotando a conduta dolosa do apelante na prática delitiva.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Já o apelante, em seu interrogatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou desconhecer a origem ilícita da motocicleta. Versão dissonante da apresentada em sede policial, na qual disse que estava em Marituba e um amigo pediu para pegar a moto, afirmando que a chave já estava na moto.

Nesse ponto, observo que
as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo apreendido ou a conduta culposa no caso descrito, sendo esse ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, pelo contrário, os fatos destacados denotam que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita do veículo em questão, por estar de posse de chave mestra.

Autoria e materialidade delitivas
sobejamente demonstradas por meios dos depoimentos testemunhais, assim como, pelo
laudo de perícia de constatação técnica em objeto e acessórios veiculares (Laudo nº2022.01.002644-VRO – ID 15096364) e Auto de Apreensão de objeto (ID 15096332)
, atestando que durante a abordagem policial o apelante foi flagrado pilotando uma motocicleta que não lhe pertencia, acionada por meio de chave mestra.

Ante a fundamentação supra, suficientemente provado que o apelante estava na posse de motocicleta com indicativos de furto, e possuía pleno conhecimento da origem ilícita da moto, revelado pelo modo de agir, o que
inviabiliza o pleito absolutório, bem como, a pretendida desclassificação.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, pugnando fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da agravante da reincidência.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15096391):

(...)

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que estava de monitoramento eletrônico no momento do flagrante.

Como
antecedentes
, verifica-se que o réu registra antecedentes criminais, eis que possui sentença condenatória definitiva nos autos de n. 0015606-75.2004.8.14.0401, com trânsito em julgado em 31.08.09, ou seja, por fato anterior ao julgado neste processo. Ressalto que tal condenação não será analisada na segunda fase para fins de reincidência, a fim de evitar o bis in idem.

Não consta nos autos informações sobre a conduta social da ré razão pela qual nada se tem a valorar.

No que se refere à personalidade do agente, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a neutra dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As
circunstâncias do crime
são devem ser desfavoráveis, pois estava fazendo uso de uma chave falsa para conduzir o veículo.

As consequências do crime pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Após observar as circunstâncias acima, havendo três circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo
a pena-base em 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 142 dias multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Diante da condenação definitiva nos autos de n. 0024470-41.2013.8.14.0401, com data de trânsito em julgado em 01.10.2014, portanto, anterior ao fato imputado neste processo, incide a
agravante prevista no art. 61, I do CP
, razão pelo qual elevo a pena ao
quantum de 02 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão e 165 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, resta como pena definitiva o quantum 02 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão e 165 dias-multa.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico idônea a fundamentação manejada para exasperação da pena-base, considerando que a
culpabilidade
excedeu ao grau de reprovabilidade, já que o apelante cometeu novo delito durante execução de pena, sob uso de monitoramento eletrônico.

Em relação aos
antecedentes criminais
, assevero correta a informação elencada em édito condenatório, na certidão judicial criminal positiva (ID - 15096325), pois em consulta ao Sistema LIBRA, consta o trânsito em julgado do processo nº 0015606-75.2004.8.14.0401, atestado por meio do despacho (Doc 20100144181639), constituindo-se a supramencionada Certidão em documento hábil e suficiente a atestar maus antecedentes e reincidência, em consonância com nossa Jurisprudência pátria, conforme
Súmula 636 do STJ
, que dispõe
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Quanto ao alegado direito ao esquecimento, de igual sorte não assiste razão ao apelante, pois a jurisprudência dominante de nossos tribunais superiores entende que no período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta tão somente a reincidência, mas não os maus antecedentes.

Assim também tem se manifestado esta corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, DA LEI nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-97.2022.8.14.0051 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES ANTIGOS. IMPROCEDENTE.
NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. O período depurador referente à reincidência, 05 (cinco) anos, não se aplica aos maus antecedentes. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807581-61.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024) (grifo nosso)

Sendo assim, constata-se que o período depurador de 05 (cinco) anos não se aplica aos maus antecedentes, portanto, deve ser mantida a negativação do vetor em análise, pois tem amparo na jurisprudência dominante.

Quanto as
circunstâncias do crime
merecem valoração negativa, em vista do uso de chave mestra para acionamento do veículo.

Dessa forma, permanecem as 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, na 1ª fase do cálculo dosimétrico.

Contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração de aumento indevida para exasperação da reprimenda,
merecendo

parcial guarida o pleito defensivo
, com necessidade d
e redimensionamento da sanção, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), para cada vetorial negativa, sendo fixada a pena base no
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria, inexistência de circunstância atenuante a considerar. Em relação a agravante da reincidência, o magistrado sentenciante levou em consideração uma segunda condenação do apelante (proc. nº 0024470-41.2013.8.14.0401), transitada em julgado em 01/10/2014. Verifico, todavia, que decorrido o período depurador de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão e a prática do delito em tela, e, uma vez que não há informações acerca do cumprimento ou extinção da pena, entendo por afastar a incidência da agravante da reincidência.

Assim, a pena intermediária permanece inalterada, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial de pena
aberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44, III, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025